Tribunal: TRF3
Processo: 5000542-44.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
711/779)

5000542-44.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO. ARTIGO 1022 DO CPC. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra o v. acórdão que deu provimento ao seu agravo de instrumento.

2. Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de erro material no dispositivo do voto.

3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade, omissão ou erro material existente no decisum (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

4. No caso, razão assiste à parte embargante no tocante à existência de erro material no dispositivo do voto, na parte em que julgou prejudicados os embargos de declaração, uma vez que não houve a oposição de embargos naquele momento processual.

5. Assim, deve ser suprimida do dispositivo do voto a expressão "restando prejudicados os embargos de declaração".

6. Embargos de declaração acolhidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000542-44.2019.4.03.0000

RELATOR: G

Inteiro teor:
711/779)

5000542-44.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO. ARTIGO 1022 DO CPC. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra o v. acórdão que deu provimento ao seu agravo de instrumento.

2. Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de erro material no dispositivo do voto.

3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade, omissão ou erro material existente no decisum (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

4. No caso, razão assiste à parte embargante no tocante à existência de erro material no dispositivo do voto, na parte em que julgou prejudicados os embargos de declaração, uma vez que não houve a oposição de embargos naquele momento processual.

5. Assim, deve ser suprimida do dispositivo do voto a expressão "restando prejudicados os embargos de declaração".

6. Embargos de declaração acolhidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000542-44.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DMS EMPREITEIRA E SERVICOS LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000542-44.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DMS EMPREITEIRA E SERVICOS LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra o v. acórdão que deu provimento ao seu agravo de instrumento.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de erro material no dispositivo do voto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000542-44.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DMS EMPREITEIRA E SERVICOS LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O julgamento dos presentes embargos de declaração far-se-á com espeque no artigo 1.024, § 1o, do Novo Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade, omissão ou erro material existente no decisum (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

No caso, razão assiste à parte embargante no tocante à existência de erro material no dispositivo do voto, na parte em que julgou prejudicados os embargos de declaração, uma vez que não houve a oposição de embargos naquele momento processual.

Assim, deve ser suprimida do dispositivo do voto a expressão "restando prejudicados os embargos de declaração".

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar o erro material apontado.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO. ARTIGO 1022 DO CPC. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra o v. acórdão que deu provimento ao seu agravo de instrumento.

2. Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de erro material no dispositivo do voto.

3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade, omissão ou erro material existente no decisum (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

4. No caso, razão assiste à parte embargante no tocante à existência de erro material no dispositivo do voto, na parte em que julgou prejudicados os embargos de declaração, uma vez que não houve a oposição de embargos naquele momento processual.

5. Assim, deve ser suprimida do dispositivo do voto a expressão "restando prejudicados os embargos de declaração".

6. Embargos de declaração acolhidos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração para sanar o erro material apontado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.